Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724691-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: MAXIMIANO MENDES NETO, ELSON TADEU MENDES, REGINA ABREU MENDES, CRISTIANE ABREU MENDES, PATRICIA ABREU MENDES EXCEPTO: JUÍZA DE DIREITO SANDRA CRISTINA CANDEIRA DE LIRA DECISÃO Recolhidas as custas (ID 38412892), atribuo efeito suspensivo ao incidente (artigo 146, §2o, II, do Código de Processo Civil). Preclusa, retornem conclusos. Int. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora